Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700452-81.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INPRESS BRASIL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, JOSE IVAN SOARES DE SENA, JOSLEY CLAUDIO ARAUJO SENA APELADO: CARLOS WLADEMIRO LEITE ZANANDREA DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito das preliminares arguidas em contrarrazões (id. 35669543), sobretudo a de violação ao princípio da dialeticidade e a de inovação recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora